Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-98.2019.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000507-98.2019.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000507-98.2019.8.11.0032

AGRAVANTE:
WALDOCIR STEFENI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – REVOGAÇÃO TÁCITA – TERMO INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDATO
– SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, no caso do arbitramento e da cobrança de honorários advocatícios, corresponde à data do último ato praticado processo.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000507-98.2019.8.11.0032

AGRAVANTE:
WALDOCIR STEFENI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por WALDOCIR STEFENI em face da decisão monocrática de Id 197398669, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1000507-98.2019.8.11.0032, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte agravante que decisão recorrida está eivada de contradição e obscuridade, uma vez que teria constado que o último ato como causídico e termo inicial da prescrição teria ocorrido em 1997, mas apontou que houve duas alterações do acordo extrajudicial do qual o agravante teria participado.

Defende que a decisão se baseou na suposição de que teria tomado ciência da constituição dos novos procuradores nos idos de 2002, quando fora proferida nova sentença e o recurso restou protocolizado por outros advogados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, via de consequência, que seja julgado procedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 205591184, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 197398669, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1000507-98.2019.8.11.0032, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante insiste nas alegações apresentadas na inicial, apontando que não transcorreu o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários.

Como bem consignado na decisão monocrática que negou provimento ao recurso,

nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil e no artigo 25 da Lei 8.906/1964, é quinquenal o prazo prescricional para cobrança de verba honorária advocatícia, confira-se:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

...

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato";

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato"..

Nesse sentido, é importante frisar que, em caso de constituição de novo procurador ao feito e restando ausente a revogação do mandato anterior de forma expressa nos autos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende pela ocorrência de revogação tácita. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS, AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vício na instrumentalização do recurso. Sanado, no prazo previsto pelo art. 932, parágrafo único, do CPC. Cerceamento ao direito de defesa. Não evidenciado. Prescrição. Inocorrente. Tratando-se de contrato verbal, o cômputo do prazo prescricional deverá observar a conclusão dos serviços advocatícios, que se deu com a revogação tácita dos poderes conferidos à banca de advogados - ante a constituição de novo procurador nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”(
Agravo de Instrumento, Nº 70073572430, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 03-08-2017). (Grifo nosso)

Para o caso em espeque, quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando que os serviços foram prestados pelos autores de forma continuada, deve ser considerada a data do último dia de prestação de serviço como o termo inicial para computo de prescrição.

Nesse passo, conforme elucidado na decisão ora combatida, a última petição e ato comprovadamente praticado pelo advogado nos autos que supostamente deu origem aos honorários se deu 1997, quando da juntada do acordo extrajudicial, sendo que as alterações deste próprio pacto sequer contaram com a participação do causídico, ora agravante.

Reforçando tal percepção, em 2002 fora proferida nova sentença no feito que deu origem a pretensão dos honorários,
quando restou protocolizado recurso de apelação por outro procurador, revelando-se evidente a sua ciência quanto a constituição de novos advogados e revogação do seu mandato.

Nesse sentido, confiram-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO.

1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

3. O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato).

4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários.

5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad exitum para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei.

6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.748.404/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Registra-se que não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024